Tribunal: TJMT
Processo: 1012979-43.2024.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012979-43.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE PAULO ZANCANARO - CPF: 629.328.451-87 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS - CPF: 064.039.971-14 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), CEP - CENTRO DE ENSINO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.212.415/0001-80 (APELADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo autor contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar a validade da sentença que julgou a ação de superendividamento com base em tese jurídica impossibilidade de limitação de descontos em folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se o julgamento
extra petita
, em violação ao princípio da congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), a sentença que julga improcedente o pedido de repactuação de dívidas com fundamento na inaplicabilidade da limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, quando a causa de pedir e o pedido da ação se baseiam no rito especial da Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021).

A instauração do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento exige a análise de pressupostos específicos, como o enquadramento do consumidor na definição do art. 54-A do CDC e a observância dos requisitos do plano de pagamento, questões não abordadas na decisão recorrida.

Reconhecido o vício de nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a análise originária do mérito da causa por esta Corte cercearia o direito das partes ao duplo grau de jurisdição, sobretudo diante da necessidade de instauração do procedimento de repactuação de dívidas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ PAULO ZANCANARO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1012979-43.2024.8.11.0037, movida em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A e outros (3), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ante a ausência dos requisitos legais previstos em lei. Consequentemente, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença é
extra petita
, pois o juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência na impossibilidade de limitar os descontos em 30% da renda, tese que não foi objeto do pedido inicial, o qual se baseava na instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assevera que o magistrado incorreu em erro ao afirmar que a proposta de pagamento condicionava o adimplemento a um "mínimo indeterminado", quando, na verdade, foi apresentado um plano detalhado com valores específicos para cada credor, visando a quitação em 60 parcelas.

Afirma que a decisão carece de fundamentação ao desconsiderar os vícios contratuais alegados em face do Banco Daycoval, como a cobrança de parcelas em valor superior ao pactuado, a ausência de entrega dos contratos, a realização de saque não solicitado em cartão de crédito consignado e a cobrança em duplicidade, fatos que não teriam sido impugnados especificamente na contestação.

Argumenta que a sentença é
citra petita
, pois omitiu-se em analisar pedidos cruciais, notadamente a aplicação das sanções previstas no artigo 104-A, § 2º, do CDC, em desfavor do Banco Daycoval, por sua ausência injustificada na audiência de conciliação, o que acarretaria a suspensão da exigibilidade do débito e a sujeição compulsória ao plano de pagamento.

Aponta, ainda, a omissão quanto à análise do aumento da dívida com a referida instituição financeira, mesmo após o pagamento de diversas parcelas, e sobre o pedido de devolução em dobro dos valores descontados em duplicidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com pedidos de: a) concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em folha de pagamento e em conta corrente realizados pelo Banco Daycoval; b) reconhecimento da situação de superendividamento; c) aplicação compulsória do plano de pagamentos a todos os credores, com a condenação do Banco Daycoval à devolução em dobro das parcelas cobradas em duplicidade. Subsidiariamente, pleiteia a revisão dos contratos com o Banco Daycoval para ajustar as parcelas ao valor pactuado e a devolução em dobro dos valores cobrados a maior.

Contrarrazões do CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA no ID 330605502.

Contrarrazões do BANCO DAYCOVAL S/A no ID 330605503.

Contrarrazões do COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS no ID 330605504.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação originária alegando sua condição de Policial Rodoviário Federal e sua situação de superendividamento, decorrente de múltiplos empréstimos consignados e outras dívidas de consumo que, somadas, comprometem a totalidade de sua renda e violam seu mínimo existencial.

Com base na Lei n. 14.181/2021, requereu a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, com a designação de audiência de conciliação e a apresentação de um plano de pagamento para quitação dos débitos em até cinco anos.

Após o indeferimento da tutela de urgência e a apresentação de contestações pelos réus, o magistrado de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado da lide. Na sentença, afastou as preliminares e, no mérito, julgou improcedente a pretensão autoral. Fundamentou sua decisão no entendimento de que a desorganização financeira do autor não se confunde com superendividamento e que a proposta de pagamento não contemplava os encargos devidos. Adicionalmente, invocou o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça para afirmar a licitude dos descontos em conta corrente, concluindo pela inaplicabilidade da limitação prevista na Lei n. 10.820/2003.

Inconformado, o apelante argui a nulidade da sentença por ser
extra petita
, ao fundamentar-se na Lei n. 10.820/2003 em vez da Lei do Superendividamento, e
citra petita
, por omitir-se quanto aos vícios contratuais e à ausência do Banco Daycoval em audiência. Requer, ao final, a anulação da sentença e, sucessivamente, o provimento do recurso para acolher os pedidos formulados na inicial.

O princípio da congruência ou adstrição, corolário do devido processo legal, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta. Tal diretriz encontra-se positivada nos artigos 141 e 492 do CPC, que dispõem:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Quanto à repactuação de dívidas, cumpre esclarecer que a Lei 14.181/21 trouxe algumas alterações ao Código de Defesa do Consumidor para disciplinar a contratação de crédito pelo consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação e, ainda, proporcionando a sua recuperação financeira.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem
comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação.

Sendo assim, a pessoa que pretende se beneficiar com esta lei, deve comprovar que seus débitos comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, alimentação, etc.

Da análise da petição inicial, infere-se que o autor, ora apelante, fundamentou sua pretensão no regime jurídico inaugurado pela Lei n. 14.181/2021. O pedido principal foi claro ao requerer "
o reconhecimento ou declaração da condição de superendividamento do requerente, com a realização da audiência de conciliação para repactuação de dívidas e a apresentação do plano de pagamentos junto aos credores, nos termos do art. 104- A do CDC
".

Ocorre que o magistrado sentenciante, ao julgar o feito, desviou-se da causa de pedir e do pedido. Em vez de analisar a pretensão à luz do microssistema do superendividamento, centrou sua fundamentação na inaplicabilidade da limitação de descontos em folha de pagamento e em conta corrente, com base na Lei n. 10.820/2003 e no entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.085.

A sentença proferida, portanto, entregou prestação jurisdicional diversa da que foi postulada.

O debate proposto pelo autor não era sobre a limitação de descontos de empréstimos, mas sim sobre a instauração de um processo concursal de natureza conciliatória, destinado a viabilizar o pagamento de suas dívidas de consumo sem o comprometimento de seu mínimo existencial, conforme o rito específico previsto nos arts 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

A Lei n. 14.181/2021 estabeleceu um procedimento bifásico e específico. Primeiramente, o consumidor que se alega superendividado deve requerer ao juiz a instauração de uma fase conciliatória com todos os seus credores, na qual apresentará uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial. Apenas em caso de insucesso total ou parcial da conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará o processo por superendividamento para a elaboração de um plano judicial compulsório.

O juízo de primeiro grau, ao julgar antecipadamente a lide pela improcedência, deixou de analisar os pressupostos essenciais para o processamento da demanda, quais sejam: (i) se o autor se enquadra na definição de consumidor superendividado de boa-fé, nos termos do artigo 54-A do CDC; e (ii) se a proposta de plano de pagamento apresentada preenche os requisitos do artigo 104-A do mesmo diploma legal.

Ao assim proceder, o julgador de origem incorreu em manifesto vício
extra petita
, o que impõe a anulação da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE . RECURSO PROVIDO. I –
A sentença sob análise é extra petita, porquanto não guarda correlação com os pedidos formulados na inicial (art. 492 do CPC)
. II – In casu, o juízo a quo concedeu a repetição de indébito e condenou o ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais, quando o pedido constante na exordial diz respeito apenas à revisão ou repactuação da dívida . III– Apelação conhecida e provida.”
(TJ-AM - AC: 06064834020228040001 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 08/05/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2023)

“
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Lei do superendividamento. Sentença de procedência para limitar os descontos a 30% dos rendimentos líquidos da autora. Autora que pretende a repactuação de suas dívidas com fundamento na Lei n .º 14.181/21.
Necessidade de instauração do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC . Precedentes. Nulidade da sentença e dos atos processuais desde o despacho inicial decretados de ofício
. RECURSOS PREJUDICADOS.
” (TJ-SP - Apelação Cível: 1018306-49 .2022.8.26.0577 São José dos Campos, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 02/06/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

Ademais, cumpre ressaltar que a análise originária dessas teses por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. O efeito devolutivo do recurso de apelação, embora amplo, encontra limites na necessidade de prévio debate das questões na origem. Julgar o mérito diretamente em segundo grau, neste caso, cercearia o direito das partes de verem a causa devidamente instruída e analisada em duas instâncias, além de subverter a própria finalidade do procedimento especial de repactuação de dívidas, que deve ser conduzido, precipuamente, pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem são medidas que se impõem para garantir o devido processo legal e a correta aplicação do direito.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo,
por vício
extra petita
, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a observância do rito estabelecido pela Lei n. 14.181/2021, notadamente a análise dos requisitos de superendividamento e do plano de pagamento proposto, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026